Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Bezerra Correia em face da decisão que, nos autos dos embargos do devedor que maneja em face da execução que promove em seu desfavor a agravada – Helena Barbosa dos Santos –, indeferira o pedido que formulara almejando a condenação da agravada à repetição do indébito e à pena pela litigância de má-fé, e, outrossim, intimara ela para manifestar-se sobre a proposta de pagamento por compensação que deduzira. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental dos embargos à execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja a agravada condenada à repetição da quantia de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e determinada a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto a ela. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada embargos do devedor incidentalmente à execução por ela manejada em seu desfavor. Esclarecera que durante o trâmite processual os litigantes entabularam acordo, que fora devidamente homologado. Registrara que, conquanto tenha realizado o pagamento de uma das parcelas ajustadas no acordo, no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), a agravada informara que não recebera aludido pagamento e exigira indevidamente a quantia já quitada. Apontara a manifesta má-fé da agravada em postular por dívida já solvida, devendo, pois, repetir essa importância em seu favor, conforme autoriza o artigo 940 do Código Civil. Ressaltara que prestara diversos serviços advocatícios à agravada que ainda não foram devidamente quitados, de modo que é credor dela. Sustentara que a dívida objeto da execução por ela promovida em seu desfavor é decorrente de contrato de compra e venda e o crédito que detém junto a ela ostenta a mesma origem contratual, devendo ser autorizada a compensação na forma preconizada pelos artigos 368 e 369 do Código Civil. Salientara que não afigura-se necessária a anuência da credora para a compensação dos débitos, porquanto basta que ambos os débitos encontrem-se vencidos. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Bezerra Correia em face da decisão que, nos autos dos embargos do devedor que maneja em face da execução que promove em seu desfavor a agravada – Helena Barbosa dos Santos –, indeferira o pedido que formulara almejando a condenação da agravada à repetição do indébito e à pena pela litigância de má-fé, e, outrossim, intimara ela para manifestar-se sobre a proposta de pagamento por compensação que deduzira. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental dos embargos à execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja a agravada condenada à repetição da quantia de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e determinada a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto a ela. Afere-se, do aduzido, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se cominar à agravada a obrigação de repetição de indébito, observada a quantia que individualizara o agravante, e, outrossim, ser assegurada a compensação do crédito detido pelo agravante junto à agravada com o débito executado. . Emoldurados a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Conforme se infere dos autos da ação de embargos do devedor subjacente, a agravada ajuizara em desfavor do agravante execução, lastreada em contrato de cessão de direitos, almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Aperfeiçoada a relação processual, o agravante aviara embargos do devedor objetivando a extinção da ação executiva. Ocorre que, em audiência, as partes concertaram acordo e o agravante se comprometera a pagar à agravada o crédito executado, da seguinte forma[1]: “O Embargante, RODRIGO BEZERRA CORREIA, se obriga a pagar a Embargada, HELENA BARBOSA DAS GRACAS, a quantia de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), assim dividida: uma parcela de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o dia 27/05/2022; uma parcela de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) até o dia 27/06/2022 e o restante do valor R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) até o dia 12/12/2022. Se o pagamento do restante (R$ 460.000,00) for antecipado parcialmente, terá um abatimento de 10% sobre o valor pago. Se houver o pagamento total antes da data limite, será dado um desconto de R$10.000,00 (dez mil reais) proporcional a cada mês antecipado (até o mês de junho o valor será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ou até julho seria de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) e assim sucessivamente). Cláusula Segunda. Do pagamento. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito judicial. O pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será efetuado mediante depósito em conta bancária da credora, HELENA BARBOSA DAS GRACAS, CPF: 120.249.101-49, cujos dados informa e por eles se responsabiliza: conta corrente no 53836413-0, Agência no 0001, Banco Nubank (0260). Cláusula Terceira. Do depósito judicial. Na hipótese de pagamento por meio de depósito judicial, o comprovante de pagamento deverá ser protocolizado no PJE em até 05 (cinco) dias, após o vencimento do prazo ajustado acima. Cláusula Quarta. Do pagamento a destempo. O pagamento a destempo implicará na incidência de multa de 5% sobre as parcelas vincendas, além de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.” Aludido acordo fora homologado pelo juízo[2] e, com o trânsito em julgado do decidido, fora determinada a remessa dos autos ao arquivo[3]. Posteriormente, postulara a agravada o desarquivamento dos autos e a intimação do agravante para esclarecer se realizara o pagamento da primeira parcela do acordo. É o que se infere da manifestação que ora se reproduz[4]: “HELENA BARBOSA DAS GRAÇAS, já qualificada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, informar e, ao fim, requerer o que segue. A requerente e requerido firmaram acordo aos 12 de maio de 2022, nos autos de no 0703666-61.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) Em decorrência da composição entabulada, fora determinado que as partes pedissem a suspensão dos autos executórios, de no 0710610-16.2020.8.07.0001, por prazo de 7 (sete) meses, condicionada à comprovação dos pagamentos relativos ao acordo. A parte autora, apenas em mais um ato de má-fé, peticionou requerendo abatimento de valores naqueles autos, quando, em verdade, não questionou em nenhum momento acerca de tal fato enquanto da formulação do acordo, descumprindo o enunciado no Art. 6o do CPC. Como se não bastasse, por mais uma vez descumpriu o entabulado, vez que a parte não recebeu nenhuma quantia relativa à parcela do dia 27/06/2022, no importe de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Diante do desrespeito ao princípio da colaboração das partes, da probidade processual e da boa-fé, além do fato de que o requerido não comprovou o pagamento da parcela, requer que este apresente o comprovante de pagamento, no prazo de 48h, com as devidas correções e juros de mora, consoante estabelecido na cláusula quarta, totalizando o montante da parcela em R$100.747,50 (cem mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme cálculos a seguir: (...) Em caso de confirmação do inadimplemento e não juntada do respectivo comprovante de pagamento no valor atualizado, fica a advertência acerca da continuidade da execução, com o consequente envio do bem à hasta pública para que seja satisfeita a pretensão autoral. Desse modo, para que o pedido supra seja analisado, requer-se o desarquivamento do presente processo e intimação do embargante para esclarecimentos.” Nota-se da manifestação acima reproduzida que a agravada apenas postulara a intimação do agravante para que informasse se realizara o pagamento da segunda parcela ajustada, exibindo o comprovante correlato. Ou seja, não postulara a agravada a cobrança de valores já quitados, mas solicitara que o agravante fosse instado a esclarecer se fora promovido o pagamento de valor individualizado, o que obsta a aplicação da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil. A título meramente elucidativo, porquanto inviável processualmente se aplicar a sanção, ainda que se divise cobrança indevida e de má-fé em sede de execução ou cumprimento de sentença, deve ser assinalado que destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida já paga, ou demanda seu crédito sobejante sem ressalvar as importâncias já recebidas, conforme se afere do seu conteúdo, verbis: “Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Segundo a dicção legal, a sanção deriva da postura assumida pelo credor ao aviar pretensão condenatória, estabelecendo estar sujeito à pena de devolução em dobro aquele que demandar de forma indevida, sendo pressuposto para sua incidência, demais de tudo, a má-fé do credor. Assim sendo, além de processualmente descabida, na hipótese não se faz presente nenhum os pressupostos necessários à aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil à agravada. Como emerge inexorável da manifestação formulada pela agravada acima reproduzida, não demandara a agravada débito já solvido nem perseguira além do que lhe fora assegurado pelo acordo homologado em juízo, a par de não estar demandando, por óbvio, imbuída de má-fé, pois visa simplesmente postulara esclarecimentos acerca da quitação de uma das parcelas prevista no ajuste concertado entre as partes. Assinale-se que, caso a agravada houvesse postulado quantia a maior, já quitada, a medida cabível na espécie seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige, além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador e a prova do pagamento, o que não se infere na hipótese, porquanto manifesta a existência do crédito executado, tanto que o agravante firmara o acordo judicial. Deve ser consignado, ainda, que os esclarecimentos almejados pela agravada, na hipótese, afiguram-se plenamente cabíveis. É que, conforme reconhecera o próprio agravante, considerando que os autos da ação de embargos do devedor encontravam-se arquivados, o depósito da parcela do acordo fora realizado nos autos da ação executiva. Quanto a essa matéria, a argumentação desenvolvida pelo agravante ressente-se, pois de lastro e o direito invocado de lastro. No tocante ao pedido de compensação, o agravo não merece ser conhecido. É que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não indeferira o pedido de compensação formulado, cingindo-se a intimar a agravada para manifestar sobre essa pretensão, ficando patente que, quanto ao tópico, o provimento guerreado não ostenta qualquer conteúdo decisório, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Outrossim, o mero ato de impulso processual não traduz ato judicial passível de ser impugnado via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a intimar a agravada para manifestar sobre o pedido de compensação, obviamente que não encerrara conteúdo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição de eventual concordância por parte da agravada na alegada compensação, nada tendo deliberado sobre a impossibilidade da compensação. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a determinar que fossem fomentados os esclarecimentos nomeados. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingindo-se a determinar a intimação da agravada para esclarecer se concorda com a compensação proposta, não deliberando sobre o postulado pelo agravante, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Há que ser registrado que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido de compensação formulado pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Quanto à compensação demandada, portanto, o agravo é impassível de conhecimento. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 124513720 - Pág. 2 (fl. 452) – ação principal. [2] - ID Num. 124666351 - Pág. 1 (fl. 456) – ação principal. [3] - ID Num. 124804579 - Pág. 1 (fl. 458) – ação principal. [4] - ID Num. 130614340 - Pág. 1/3 (fls. 461/463) – ação principal.